Tribunal: TJDFT
Processo: 0052190-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052190-12.2016.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVANTE: ANE CARLA DA COSTA SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 59251952, o Exequente foi intimado para elucidar o interesse jurídico e recursal no processamento do agravo interno interposto (ID 59087282), pois a decisão impugnada converge com o objeto do recurso e esgota a matéria aventada pelo Exequente, de modo favorável ao seu pleito, em relação à aplicação das teses firmadas nos Temas 810 e 1.170 de Repercussão Geral ao caso dos autos. O Exequente, no ID 59835393, manifestou desistência do recurso, com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil. Diante da voluntariedade dos recursos e da ausência de interesse recursal, homologo a desistência do agravo interno interposto. 2. Encaminhem-se os autos à Coordenação de Conciliação e Precatório – COORPRE para o acompanhamento da requisição de pagamento remanescente, referente ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais (ID 14290959), ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator